Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido, ela tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já estava inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido, ela tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já estava inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Súmula 385 do Colendo STJ – Improcedência do pedido indenizatório – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DEVACILDA CARDOSO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-44.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45287
APEL.No: 1000276-44.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Devacilda Cardoso Vieira (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Santander (Brasil) S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Elaine Faria Evaristo
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral -
Inocorrência - Embora indevida a negativação
do
nome
da
autora
nos
cadastros
de
inadimplentes pelo débito discutido, ela tinha,
em seu nome, outras anotações ao tempo da
inscrição indevida
Se o apontamento
indevido alcança quem já estava inscrito
anteriormente nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, não há ilicitude, estando
afastado o caráter de abalo de crédito Súmula
385 do Colendo STJ
Improcedência do
pedido
indenizatório

Majoração
dos
honorários advocatícios de 10% para 15%, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença
que julgou parcialmente procedente esta ação para declarar inexigível o
débito indicado na petição inicial, mas afastou a pretensão de
indenização por dano moral; foi reconhecida a sucumbência recíproca
das partes, sendo o Banco-réu condenado a pagar 10% das custas e
honorários ao patrono da autora (fixados em 10% sobre o valor
atualizado da negativação) e a autora condenada a pagar 90% das custas
e honorários ao causídico do réu (fixados em 10% sobre o valor da
pretendida indenização), sendo, em relação à autora, suspensa a
exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade processual.
Sustenta a autora-apelante ser inaplicável a súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-44.2019.8.26.0100 -Voto no
3
385 do STJ ao caso, daí porque faz jus à indenização.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação em razão de
apontamento indevido de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
saindo-se vitoriosa, em primeiro grau, quanto ao pleito declaratório, mas
não tem razão em sua pretensão recursal que busca indenização.
Aquela anotação, ainda que indevida, não deu ensejo
a dano moral indenizável, diante da existência de apontamentos
anteriores em nome da autora, conforme comprovam os informativos
juntados aos autos a fls. 136-137 e 141-142. Notadamente os
apontamentos incluídos pelo Banco CSF S/A em 31-01-2014 (cf. fl.
136), Itaú em 01-01-2014, Banco Itaucard em 15-01-2014 e Banco
Santander em 15-10-2014 (cf. fl. 141). Tudo isso anteriormente ao
apontado discutido nos autos e que foi realizado em 25-10-2014 (cf. fl.
29).
Assim, quando da inscrição do nome da autora pela
dívida discutida nos autos existiam prévias negativações legítimas, o
que afasta a indenização por ela pretendida.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-44.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em danos
morais indenizáveis (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca
de
Tietê,
rel.
Des.
Luis
Carlos
de
Barros;
Apel.
no
0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca de Jales, rel. Des. Correia Lima;
Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562, Comarca de Santos, rel. Des.
Correia Lima; Apel. no 0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-
Mirim,
rel.
Des.
Álvaro
Torres
Júnior;
Apel.
no
0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel. Des. Correia Lima;
Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São Paulo, rel. Des.
Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Não há, portanto, dano moral in re ipsa (cf. art. 5o, V
e X, da Constituição Federal), como bem entendeu a juíza sentenciante.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15%, cuja exigibilidade está
suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator